Tribunal: TJSP
Processo: 2041041-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Gravidade concreta da infração autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Ordem denegada.